Tribunal: TJSP
Processo: 0005651-82.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado condenado em primeiro grau – Recrudescimento da pena em segunda instância com revogação da benesse do Livramento condicional - Contagem do período de prova como pena cumprida – Inadmissibilidade – Sentenciado estava usufruindo de benefício legal - Necessário o resgate da pena razoável no atual regime para absorção da terapêutica penal – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005651-82.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FRANCISCO RUBENS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005651-82.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0005651-82.2020.8.26.0496
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Agravante:
FRANCISCO RUBENS DE OLIVEIRA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
30025
Agravo em Execução
Sentenciado condenado em
primeiro grau
Recrudescimento da pena em segunda
instância com revogação da benesse do Livramento
condicional - Contagem do período de prova como pena
cumprida
Inadmissibilidade
Sentenciado estava
usufruindo de benefício legal - Necessário o resgate da pena
razoável no atual regime para absorção da terapêutica penal
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal
interposto pelo sentenciado FRANCISCO RUBENS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto que homologou cálculo de penas.
O agravante requer, em suma, a reforma da
decisão, alegando que os cálculos da pena foram realizados de forma
incorreta, posto que desconsideraram o período em que ele permaneceu
no gozo do livramento condicional para fins de concessão de novos
benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005651-82.2020.8.26.0496 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.
É o breve relatório.
O recurso não prospera.
Constata-se
que
o
sentenciado
fora
condenado a resgatar pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime de
tráfico de drogas.
A defesa não recorreu, porém, interposto
recurso pelo Parquet, iniciou ele provisoriamente o resgate da pena,
sendo, posteriormente, agraciado com o benefício do livramento
condicional em 14/02/2019.
Ocorre que este E. Tribunal de Justiça
afastou a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas e, consequentemente, aumentou a pena para 05 (cinco) anos de
reclusão, dando parcial provimento ao apelo Ministerial, julgado em
21/08/2019.
Diante disso, o livramento condicional foi
revogado pelo douto Juízo de piso, que também homologou o novo
cálculo de pena, desconsiderando o período em que o sentenciado
permaneceu no gozo do livramento condicional como pena cumprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005651-82.2020.8.26.0496 -Voto no
4
para contagem do lapso temporal para obtenção de progressão de regime
e de livramento condicional.
Contra esta decisão se insurge o agravante,
requerendo que o tempo cumprido em livramento condicional também
seja considerado para fins de obtenção de novas benesses.
A decisão proferida pelo Juízo de piso está
devidamente fundamentada (fls. 15/17 e 21/22), sendo certo que o cativo
deverá demonstrar que reúne as condições necessárias para a
concessão de novas benesses, verificando-se se ele de fato absorveu a
terapêutica penal, mesmo porque, diante de nova condenação
definitiva, a data-base deve ser alterada para nova verificação de
cumprimento dos requisitos.
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO
DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA. I. A superveniência de nova condenação definitiva no
curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de
benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de
cumprimento da pena. II. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o
termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser
calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas. III.
Habeas corpus denegado” (STF - 1a Turma, HC n o 1 0 1 . 0 2 3 / R S , R e l .
M i n .

R i c a r d o

L e w a n d o w s k i ,

J u l g . 0 9 / 0 3 / 2 0 1 0 ) .
( g r i f o n o s s o )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005651-82.2020.8.26.0496 -Voto no
5
Na verdade, não há como reconhecer esse
tempo como de pena efetivamente cumprida, visto que ele não se
encontrava cumprindo pena, mas sim usufruindo de benesse legal.
Aliás, nesse sentido foi a manifestação da
Promotora de Justiça oficiante: “Se foi o sentenciado privilegiado com o
cumprimento da pena em regime semiaberto ou com a progressão de
regime antes que tais direitos lhe fossem absolutos, na medida em que
pendente recurso da acusação no processo de conhecimento para
reformar tais institutos, tal privilégio não subsiste diante de acórdão
definitivo posterior mais gravoso ao sentenciado. Assim como precária é
a pena quando pendente recurso para seu agravamento, precários são os
benefícios concedidos a partir dela. Se aceita o sentenciado ser
beneficiado com a execução provisória e seus institutos, aceita
implicitamente tê-los revogados diante da exasperação advinda de
decisão reformadora da sentença. E não se pode dar por imutáveis os
estágios vividos na execução provisória; devem estes ser adaptados para
cumprimento in totum da decisão de segundo grau” (fls. 31/32).
Daí porque, a objurgada decisão deve ser
integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator